Tribunal: TJDFT
Processo: 0755224-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA ATRAVÉS DE INTERMEDIÁRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente, condenando a Recorrida a lhe restituir o valor de R$ 1.397,00 (um mil, trezentos e noventa e sete reais) a título de danos materiais.

2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea saindo de Brasília com destino a Roma, que a viagem foi cancelada pela Recorrida e que não recebeu o reembolso do valor pago.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 59660323).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o cancelamento da viagem adquirida com antecedência supera o mero aborrecimento. Aduz que o descaso da Recorrida afetou a sua integridade psicológica e requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada, alega que os danos morais não estão comprovados e defende a manutenção da sentença.
7. Não havendo elementos que contradigam a hipossuficiência comprovada nos autos, rejeita-se a impugnação à gratuidade apresentada.
8. A situação narrada pela Recorrente não configura ofensa aos direitos da personalidade, pois o não cumprimento da obrigação avençada entre as partes, por si só, não denota que tal fato tenha gerado danos superiores ao mero aborrecimento ocasionado pela frustração da não realização da viagem.
9. Ademais, a Recorrente foi comunicada previamente e não há nos autos prova de qualquer desdobramento com potencial para lhe causar dano extrapatrimonial. Portanto, acertada a conclusão a que se chegou no Juízo de origem quanta à improcedência do pedido de indenização por danos morais.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.